Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724445-66.2023.8.07.0001 RECORRENTES: WILSON MARQUES DE ALCÂNTARA, LAÍS REGINA PIVA DE ALCÂNTARA RECORRIDO: LÁZARO BORGES GODINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL TRADUZIO EM ACÓRDÃO. QUERELA NULITTATIS INSANABILIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MANEJADA POR CESSIONÁRIO. CEDENTES RESPONSABILIZADOS EM FACE DA EVICÇÃO. CESSIONÁRIO DESPROVIDO DO IMÓVEL EM RAZÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA MOVIDA POR TERCEIRA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO AUSENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO. CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DO IMOVEL POR EMPRESA PÚBLICA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXTRAPOLAÇÃO DO ALCANCE DA VIA EXCEPCIONAL. INSTRUMENTO INADEQUADO. REPRISAMENTO DO DECIDIDO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA TERMINATIVA ACERTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção. 2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento. 3. A querela nullitatis insanabilis consubstancia instrumento processual adequado para, destinado a ilidir o título judicial, desconstituir sentença ou acórdão que, conquanto tornada intangível ante o aperfeiçoamento da coisa julgada, emergira de processo maculado por vício insanável transcendente ao alcance da ação rescisória (vícios transrescisórios), por ter transitado à margem do devido processo legal, não encerrando instrumento adequado para reforma do julgado no sentido de abarcar as teses aventadas pela parte vencida na relação processual originária, ainda que fundado o inconformismo na subsistência de error in judicando, se não emergida de processo contaminado com vício de tal magnitude que impedira o adequado aperfeiçoamento da relação processual. 4. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187); destarte, em sua função de controle, a fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, o princípio da boa-fé proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação obrigacional, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium. 5. Apreendido que a pretensão manifestada pela parte, a par de destinada a desconstituir sentença acobertada pelo manto inerente à coisa julgada, não deriva da imputação ao título vício insanável proveniente de falhas havidas no trânsito do processo do qual emergira que obstariam sua germinação por macularem o devido processo legal, mas de inconformismo com a resolução estabelecida, ressoa inexorável sua carência de ação, diante da inadequação do instrumento que manejara como apto à desconstituição da coisa julgada, pois não pode a querela nullitatis insanabilis ser transmutada em uma nova via recursal e instrumento de revisão da coisa julgada. 6. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração ou imputação dos honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ou fixação serem levadas a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, §3o). 7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 805, 829, 847 e 848, todos do CPC, e 1o, inciso III, e 5o, ambos da CF, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de lucros cessantes tendo por base a valorização imobiliária. Afirmam, outrossim, que o recorrido não tem nenhum direito a obter indenização pela suposta valorização do bem público ou particular em comento, objeto da ação indenizatória, porquanto nunca foi possuidor, mas mero detentor ilegal do imóvel em comento; b) artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, ambos da CF, e 102 do CC, asseverando que a documentação carreada aos autos comprova que a área que o recorrido ocupou é pública, de propriedade da TERRACAP. Enfatizam que é absolutamente ilegal a condenação dos recorrentes ao pagamento de lucros cessantes ao recorrido com fulcro na eventual valorização de mera detenção de imóvel público, como no presente caso, porque o particular jamais poderia alienar ou mesmo possuir tal bem. Discorrem sobre o enunciado 619 da Súmula do STJ. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, notadamente no sentido de que a ocupação irregular de área pública é ilegal e não gera qualquer direito a indenizações; c) artigo 402, caput, do CC, asseverando que, ainda que o bem fosse particular, mesmo assim não há falar em lucros cessantes, uma vez que especulação imobiliária não se encaixa nos parâmetros do instituto. Acrescentam, outrossim, que é inadmissível que um particular retenha lucros cessantes sobre a valorização de imóvel público, sob qualquer fundamento, pois seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que está em desarmonia com o princípio da indisponibilidade do patrimônio público; d) artigos 166 e 167, ambos do CC, ponderando se ilícito e inválido o negócio jurídico que ajustou a transmissão da posse do dito imóvel; e) artigo 525, § 1o, incisos III, V e VII, do CPC, argumentando ser caso de nulidade absoluta da decisão, de modo que a ilegalidade e inconstitucionalidade do julgamento (decisão, sentença ou acórdão) jamais será afetada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, podendo ser alegada a qualquer momento e meio, independentemente de formalidade. Ressaltam que a ação de querela nullitatis tem por finalidade atacar vício insanável, qual seja, a nulidade da venda do imóvel em questão e a consequente condenação ao pagamento de lucros cessantes, portanto, demonstrado o seu manejo no caso em discussão. Indicam, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ e dos TJ/SP e TJ/RS; f) artigos 402 a 405, todos do CC, alegando que as perdas e danos abrangem o que o recorrido efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. Sustentam que não há provas nos autos de algo que o recorrido teria deixado de lucrar, não sendo razoável que ele tenha deixado de lucrar apenas com a valorização imobiliária. Defendem ser ilegal a condenação porque fere os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; g) artigo 422, caput, do CC, afirmando que caso sejam obrigados a pagar qualquer valor ao recorrido, a título de lucros cessantes, acarretará enriquecimento sem causa da parte contrária. Pedem, ainda, a concessão de tutela de urgência, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, 183, § 3o, e 191, parágrafo único, todos da CF, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Também não comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 805, 829, 847 e 848, todos do CPC, e 102, 166, 167, 402, caput, a 405, e 422, caput, todos do CC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, pois “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 807.848/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). E, ainda, “Sobreleva notar que a ‘falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado’ (AgInt no REsp n. 2.041.495/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023)” (AgInt no REsp n. 1.905.512/AM, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo lastreado na apontada negativa de vigência ao artigo 525, § 1o, incisos III, V e VII, do CPC, bem como no que se refere à suposta divergência jurisprudencial, quanto ao manejo da querela nullitatis, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou ser “descabida, destarte, a pretensão formulada, pois inadequada à obtenção da tutela pretendida, visto que, não se divisando vício insanável imprecado ao procedimento, não encerra a via adequada para desconstituição da coisa julgada material aperfeiçoada” (ID. 54195220), de modo que infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Em relação à pretendida concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, no que concerne ao pleito de atribuição de efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,capute parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016